Tribunal: TJSP
Processo: 1039615-22.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Insurgência do réu contra sentença de procedência que o condenou a entregar à autora o valor de R$ 46.077,98. Questão central que envolve a obrigação de pagamento dos adquirentes decorrentes do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a incorporadora autora. Contrato de promessa de compra e venda. Matéria, nesse caso, de competência e

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Insurgência do réu contra sentença de procedência que o condenou a entregar à autora o valor de R$ 46.077,98. Questão central que envolve a obrigação de pagamento dos adquirentes decorrentes do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a incorporadora autora. Contrato de promessa de compra e venda. Matéria, nesse caso, de competência e comum de todas as Seções de Direito Privado deste Tribunal (art. 5o, § 3o, da Resolução 623/2013). Prevalência da distribuição inicial à 26a Câmara de Direito Privado, por prevenção. RECURSO NÃO CONHECIDO, SUSCITANDO-SE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.